Tribunal: CARF
Processo: 11543.001372/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001372/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.075 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
H P HOTÉIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
A pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite da receita bruta anual não pode optar pelo Simples Federal. A exclusão
produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação
excludente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001372/2006-36
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001372/2006-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
30/34) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT no 422196, de 07 de agosto de 2003 (folha 25), que excluiu de
ofício a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2002, com fundamentação
legal nos art. 9o, IX; 12; 14, I e 15, II da Lei no 9.317, de 05/12/1996, em razão de sua sócia
Maria Aparecida Pretti Perim, CPF no 177.145.757-00 participar com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outras três empresas em 31/12/2001, com a receita bruta global excedendo o
limite estabelecido no art. 2o, inciso II da referida lei, de R$ 1.200.000,00, vigente à época.
A contribuinte ingressou com a SRS – Solicitação de Revisão da
Vedação/Exclusão à Opção pelo Simples, à folha 08, indeferida (folhas 09/10) tendo em vista
que a alteração contratual que excluiu a referida sócia do quadro societário da contribuinte,
realizada em 29/08/2003, conforme Documento Básico de entrada do CNPJ às folhas 11/17, não
tem efeito sobre a ocorrência que motivou a referida exclusão em 31/12/2001.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 03/06), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário: (i) que a referida sócia não participava de seu quadro societário à data da
exclusão, da qual tomou ciência em 08/10/2003, conforme extrato à folha 26, tendo em vista a
alteração contratual realizada em 29/08/2003; (ii) que a referida sócia “efetuou a venda de suas
ações para o Sr. Hélio Pedro Pretti Perim” e, em 27/12/2001, transferiu “o total de suas cotas
de Capital para a empresa Hotel Alvetur Ltda”, conforme documentos às folhas 18/19, a seguir
reproduzidos:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001372/2006-36

No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que “o documento de fls 14/15 [e-fls.
18/19], datado de 20/02/2001, retrata a venda de 14.184 ações da empresa “Hotéis Aruan SA”
da sócia “Maria Aparecida Pretti Perim” para o Sr Hélio Perim. Tal documento, porém nada
informa sobre a proporcionalidade do quantitativo vendido relativamente ao total de ações da
empresa em referência. É, portanto, insuficiente para efeitos da prova pretendida, já que a Lei
impõe como limite máximo para a participação em uma segunda sociedade o percentual de
10%”.
Ciência do acórdão DRJ em 27/06/2012 (folha 37). Recurso voluntário
apresentado em 27/07/2012 (folha 38).
A recorrente, às folhas 38/39 alega, em síntese, que: “O fato é que, conforme o
comprovado através do documento acostados de fls. 14/15 [e-fls. 18/19], a participação de
Aparecida Pretti Perim – CPF 177.145.757-00 na empresa Hotéis Atuam S/A foi vendida desde
12/04/1997. Esta participação seria o motivo da exclusão da empresa HP HOTÉIS E TURISMO
LTDA do Simples”.
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001372/2006-36

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente alega que “conforme o comprovado através do documento acostados
de fls. 14/15 [e-fls. 18/19], a participação de Aparecida Pretti Perim – CPF 177.145.757-00 na
empresa Hotéis Atuam S/A foi vendida desde 12/04/1997”.
Em verdade, conforme os referidos documentos, já reproduzidos no relatório, em
20/02/2001, e não em 12/04/1997, ocorreu a venda de 14.184 ações da empresa “Hotéis Aruan
SA” da sócia Maria Aparecida Pretti Perim para o sr. Hélio Perim.
O ADE em questão informa a participação da referida sócia Maria Aparecida
Pretti Perim, CPF no 177.145.757-00, em três sociedades além da recorrente, sendo uma delas a
referida empresa “Hotéis Aruan SA”.
Desta forma, não há qualquer comprovação nos autos de que a referida venda de
ações tenha representado redução a menos de 10% ou extinção da participação da sócia em
questão na empresa “Hotéis Aruan SA” a partir de 20/02/2001, tampouco de que as participações
nas duas outras pessoas jurídicas mencionadas no ADE, no ano-calendário de 2001, e na própria
empresa “Hotéis Aruan SA”, até 20/02/2001, não tenham representado, em conjunto, excesso ao
limite de receita bruta global anual estabelecido no art. 2o, inciso II da Lei no 9.317/96, de R$
1.200.000,00.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital